Tribunal: TJDFT
Processo: 0708791-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708791-68.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, FEDERACAO REGIONAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS UNIMEDS DOS ESTADOS DE GOIAS E TOCANTINS E DO DISTRITO FEDERAL APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, FEDERACAO REGIONAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS UNIMEDS DOS ESTADOS DE GOIAS E TOCANTINS E DO DISTRITO FEDERAL, IVONE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Trazem as partes questão incidental que não se confunde nem impede a apreciação meritória. Dessa forma, mantenha-se o feito em pauta. Sem prejuízo, intimem-se as requeridas UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e FEDERACAO REGIONAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS UNIMEDS DOS ESTADOS DE GOIAS E TOCANTINS E DO DISTRITO FEDERAL acerca do narrado no ID 78291423 e documentos, notadamente no fito de esclarecer: a. a remessa de múltiplas cobranças pelo mesmo serviço, bem assim b. a divergência de valores e, ainda, c. a alegada negativa de cobertura contratual, em eventual descumprimento à tutela de urgência vigente no caso dos autos, ante a confirmação da decisão liminar pela sentença na origem (ID 76613530). Prazo: comum de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator